Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706911-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA contra ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça em benefício aos Autores, ora Agravados, nos autos do processo de origem no 0725551-05.2019.8.07.0001. Verifico que foi prolatada nos autos decisão interlocutória de ID 15159620, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Agravados na inicial. A respeito do pedido de gratuidade de justiça, o d. Juízo sentenciante indicou o seu deferimento, mantendo o benefício concedido. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020 22:59:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador